Tribunal: STF
Processo: RE 1271609
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 74): 
    “ADMINISTRATIVO. MIILITAR. DESLOCAMENTO NO INTERESSE DO SERVIÇO. PRÓPRIO NACIONAL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE. ÓBICE AO DESLOCAMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. O deslocamento de militar, no interesse do serviço, para servir em outra localidade não está condicionada à oferta de acomodação em imóvel funcional (Próprio Nacional Residencial), a qual se sujeita à existência de disponibilidade. Inteligência do art. 50, IV, "i", 2, da Lei nº 6.880/80. 2. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1, III; 5º, V, X e XXXV; 6]; 23, II; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se que “No dia 29 de outubro de 2014, foi surpreendido com a notícia de que havia sido movimentado POR NECESSIDADE DO SERVIÇO EX-OFFICIO, para a cidade de Campinas/SP, por interesse único e exclusivo do Exército Brasileiro, conforme cópia do Aditamento da DCEM 3J ao Boletim do DGP nº 190, de 29/10/14 (doc. anexo), mesmo sem ter manifestado qualquer interesse para tal movimentação.” (eDOC 2, p. 100). 
    Sustenta-se que “A Cidade de Campinas/SP, é uma das cidades que possui o mais alto custo de vida do país e não dispõe de moradia funcional para os militares recém movimentados que passam em média 2 (dois) anos sendo obrigados a pagar aluguel para morar fora das Vilas Militares, o que consome aproximadamente 50% da sua remuneração.” (eDOC 2, p. 100). 
    Sustenta-se, também, que “A transferência com indisponibilidade de moradia, contraria a Lei nº 6.880 de 9 de dezembro de 1980 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares.” (eDOC 2, p. 101) 
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 138):
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, asseverou que: (eDOC 2, pp. 72)
    “(...)
    O cerne da questão posta em julgamento consiste em saber se a movimentação de militar por necessidade de serviço pressupõe a disponibilização de habitação para si e sua família na localidade de destino (PNR - Próprio Nacional Residencial). A movimentação dos militares, motivada pelo interesse público, é particularidade inerente ao serviço, ficando a cargo da Administração Castrense avaliar a conveniência e oportunidade de alterar a configuração do seu quadro de pessoal. O interesse pessoal do militar em permanecer em determinada cidade não pode, obviamente, prevalecer sobre o interesse público, não servindo de obstáculo à sua movimentação o princípio da proteção à família, que não pode ser interpretado isoladamente. Saliente-se que, ao ingressar nas Forças Armadas, o militar tem plena ciência de que pode vier a exercer suas funções em qualquer local do País ou mesmo no exterior. Ademais, o deslocamento dele para servir em outra localidade não está condicionada à oferta de moradia pelas Forças Armadas. É o que se conclui à luz do art. 50, IV, "i", 2, da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), in verbis: 
    Art. 50. São direitos dos militares: (...) i) a moradia para o militar em atividade, compreendendo: 1 - alojamento em organização militar, quando aquartelado ou embarcado; e 2 - habitação para si e seus dependentes; em imóvel sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. (...) 
    Como bem se vê, inexiste um direito absoluto à acomodação em imóvel funcional (Próprio Nacional Residencial), a qual se sujeita a existência de disponibilidade. Por fim, impende destacar que a existência de regramento diverso aplicável aos militares movimentados para Brasília (desligamento só realizado mediante a informação da distribuição de PNR pela Prefeitura Militar de Brasília - EB 30-IR-40.001) prende-se a razões que certamente dizem respeito ao fato de o destino ser a Capital do País, o que justifica o tratamento diferenciado, não havendo que se falar, pois, em afronta ao princípio da isonomia. Dessa forma, sendo a quantidade de PNR em Campinas/SP menor do que a demanda, deve o autor ingressar na fila de espera organizada com base na data de sua apresentação na Guarnição. Ante tais considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação.”
    Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, verifico que a apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 6.880/1980) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. REMOÇÃO POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS – PNR: INDENIZAÇÃO PELAS DESPESAS COM MORADIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO COM BASE NA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE n. 802.869, Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 17.9.2014). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Militar. Remoção. Fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 830.657-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.4.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional (DL 880/1993 e Lei 6.880/1980). 2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 906.202-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2016) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do mesmo Código.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente